Tribunal: STJ
Processo: 1501133-67.2021.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569842 - SP (2024/0049564-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
MICHELI PATRÍCIA ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE
CARVALHO - SP283259
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
RECONHECIMENTO DE MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, com pena de 5
anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O Tribunal de origem
manteve a condenação e rejeitou embargos de declaração.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em recurso especial foi conhecido para
não se conhecer do especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas inviabilizam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes do
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante,
considerando a quantidade e diversidade de drogas, o potencial de atingimento de grande
número de usuários e as circunstâncias da prisão em flagrante, indicando dedicação a
atividades criminosas.
6. A revisão do acervo fático-probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é
inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. Diante do não reconhecimento da minorante, os pedidos de fixação do regime inicial
aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos restam
prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49396327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ee6706a2-7690-4d20-bc1b-1b0a8bf95ee2

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às
circunstâncias da prisão, podem justificar o não reconhecimento da minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 105, III,
"a".
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.991.581/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
13/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ee6706a2-7690-4d20-bc1b-1b0a8bf95ee2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569842 - SP (2024/0049564-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
MICHELI PATRÍCIA ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE
CARVALHO - SP283259
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO
RECONHECIMENTO DE MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, com pena de 5
anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O Tribunal de origem
manteve a condenação e rejeitou embargos de declaração.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem, com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, e o agravo em recurso especial foi conhecido para
não se conhecer do especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas inviabilizam o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes do
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49396330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Código de Controle do Documento: 299124d5-a5c9-466e-8765-6d7d62ca39d5

5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante,
considerando a quantidade e diversidade de drogas, o potencial de atingimento de grande
número de usuários e as circunstâncias da prisão em flagrante, indicando dedicação a
atividades criminosas.
6. A revisão do acervo fático-probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é
inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. Diante do não reconhecimento da minorante, os pedidos de fixação do regime inicial
aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos restam
prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às
circunstâncias da prisão, podem justificar o não reconhecimento da minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 105, III,
"a".
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.991.581/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
13/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO FERREIRA DOS
SANTOS TEIXEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
Em primeira instância, o agravante foi condenado como incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
caput
semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 551-
565).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa,
mantendo a condenação (fls. 696-726).
Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados (fls. 811-850).
Documento eletrônico VDA49396330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Código de Controle do Documento: 299124d5-a5c9-466e-8765-6d7d62ca39d5

O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal. Em suas alegações recursais, pleiteou o
reconhecimento da violação ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Argumentou que é
primário e de bons antecedentes. Aduziu que a quantidade e a variedade de drogas
apreendidas não inviabilizam o reconhecimento da minorante. Requereu o
reconhecimento do privilégio; por consequência, postulou a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 786-
800).
O recurso especial foi inadmitido na origem, com base na Súmula n. 7,
STJ (fl. 903).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 911-920), conheceu-se do agravo
para não se conhecer do especial, diante do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 959-961).
Por meio do presente regimental, o agravante repisou os argumentos
apresentados no agravo anterior, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto (fls. 964-972).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão que
não conheceu do recurso especial, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O Tribunal de origem exarou fundamentação idônea e suficiente para o
afastamento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se extrai
do seguinte excerto (fls. 724-725):

"No caso dos autos, a considerável quantidade e diversidade
de drogas apreendidas (196,47 gramas de cocaína e 5.926,56 gramas de
maconha), com potencial para atingir uma enorme quantidade de
usuários, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, revelam que o
réu se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com
.
animus lucrandi, modus vivendi
Claro o profissionalismo e forte a consciência da ilicitude,
não se tratando de traficante novato, “de primeira viagem”, que, assim,
não é merecedor do redutor do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
Especial (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Leis Penais Especiais,
RT, 2a edição, 2007, p. 330).
Marcada, como dito, a dedicação à espúria difusão de drogas
proibidas, com animus lucrandi e com modus vivendi, que é resultante
de livre escolha do acusado, com absoluta consciência da ilicitude, não
Documento eletrônico VDA49396330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Código de Controle do Documento: 299124d5-a5c9-466e-8765-6d7d62ca39d5

se trata de iniciante no tráfico de drogas. Nesse sentido: “De se ver que
a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles
pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos,
dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto
poder destrutivo” (Superior Tribunal de Justiça. HC n. 190426 / MS.
Ministro OG FERNANDES. DJ 04.04.2011)."

Nessa toada, as instâncias ordinárias entenderam pelo não preenchimento dos
requisitos da privilegiadora, considerando a dedicação do agravante a atividades
criminosas, o que argumentaram com fulcro na quantidade e na diversidade de
entorpecentes, no potencial de atingimento de grande número de usuários e nas
circunstâncias da prisão em flagrante, conjuntura que indicava não se tratar o recorrente
de traficante ocasional.
Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Tribunal
, seria
a quo
necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7, STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
TRÁFICO DE DROGAS (303,33 G DE MACONHA). PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. MATÉRIA APRECIADA NO HC
630.173/SP (TRANSITADO EM JULGADO EM
).
18/2/2021
PREJUDICIALIDADE
CONSTATADA.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. TESES DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO
NO DOMÍCILIO DECORRENTE DE ANTERIOR FLAGRANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COLHEITA DE DADOS DOS
TELEFONES CELULARES DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
JUÍZO COMPETENTE.
1. O Tribunal de origem entendeu pelo não preenchimento
dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao considerar as
circunstâncias que envolveram as prisões dos réus, especialmente as
mensagens que havia nos seus telefones.
2. Para alterar a compreensão alcançada na origem seria
necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida vedada pela
Súmula 7/STJ.
Precedentes. [...]
5. Agravo regimental desprovido" (AgRg nos EDcl no REsp
n. 1.991.581/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
13/11/2024
29/11/2024

Documento eletrônico VDA49396330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Código de Controle do Documento: 299124d5-a5c9-466e-8765-6d7d62ca39d5

Diante do não reconhecimento da minorante, os pleitos de fixação do regime
inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
restam prejudicados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49396330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:52
Código de Controle do Documento: 299124d5-a5c9-466e-8765-6d7d62ca39d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0049564-7
AREsp 2.569.842 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003208020228260066 0000320802022826006600092679420228260496
00092679420228260496 15011336720218260066 3208020228260066
320802022826006600092679420228260496 92679420228260496
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
MICHELI PATRÍCIA ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO -
SP283259
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PAULO DE SOUZA FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PIPINO - SP123664
MICHELI PATRÍCIA ORNELAS RIBEIRO TEIXEIRA DE CARVALHO -
SP283259
JOSUE JUSTINO DO RIO - SP327363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155182:01821485@
2024/0049564-7 - AREsp 2569842 Petição : 2025/0046886-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:36:20
Código de Controle do Documento: A3DE2790-EB34-4369-B157-6193D7681C77